Tribunal: TJES
Processo: 5002195-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002195-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: LUAN LEAL PAGANUCCI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002195-39.2021.8.08.0000

AGVTE:
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:
LUAN LEAL PAGANUCCI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida por este Relator que manteve, monocraticamente, a decisão de indeferimento do pleito liminar de busca e apreensão de veículo proferida na origem.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a notificação extrajudicial ocorrera de forma correta, sendo enviada ao endereço do devedor, embora tenha retornado com a informação “ausente”.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002195-39.2021.8.08.0000

AGVTE:
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:
LUAN LEAL PAGANUCCI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, em breve síntese, cinge-se o recurso a analisar a juridicidade do indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão de veículo quando não entregue a notificação extrajudicial ao endereço do devedor por motivo indicado no documento como “ausente”.

Pois bem. De plano, após analisar as razões recursais, registro que não vislumbro motivo para alterar a conclusão outrora registrada.

E assim entendo, porque, ao contrário do que fora alegado pela parte recorrente, a jurisprudência pátria massivamente tem perfilhado a tese de que a informação “ausente” constante do aviso de recebimento não importa em má-fé do devedor ou vontade de esquivar-se da obrigação, mas apenas que ele não estaria em casa quando da chegada do documento.

Como cediço, a notificação, ainda que não recebida na pessoa do devedor, deve ser efetivamente entregue no endereço constante do contrato, logo, a devolução do documento com o motivo “ausente” não preenche os requisitos necessários ao deferimento da liminar.

Apenas seria cabível o pleito da parte se o documento retornasse por mais de uma vez com o mesmo motivo e ainda assim seria necessário a devida expedição de edital, o que, repiso, não ocorrera na hipótese.

Ilustrando o entendimento ora externado são os precedentes recentes a seguir:

“[...]2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.[...] (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei nº 13.043/2014, modificou o texto contido no § 2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69, retirando-lhe o termo protesto do título, portanto, a comprovação da mora se dá, preferencialmente, pela apresentação do aviso de recebimento de carta registrada no endereço contido no contrato, todavia, não necessita ter sido recebida pelo devedor/contratante. II. Apesar de a jurisprudência admitir a possibilidade de que a constituição em mora ocorra pelo protesto do título, tal providência tem lugar após, sem êxito, terem sido envidados todos os esforços para cumprimento da exigência legal, através de carta registrada, o que não ocorreu no caso
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009960, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 11/12/2019)

“[...]2. Na hipótese, ainda que demonstrada a existência de notificação (fl. 34), não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou por terceiro, já que na certidão expedida pelo Cartório consta que apelado não foi notificado, sendo o motivo da não entrega: AUSENTE.3. Conclui-se que a mora não restou devidamente comprovada, pois, não obstante a desnecessidade de recebimento pessoal pelo devedor, não há demonstração de que a notificação foi entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021180003994, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019)

Como se percebe, a jurisprudência da c. Quarta Câmara Cível, bem como aquela mais moderna do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a necessidade de efetiva entrega no endereço do devedor, não sendo possível a mera presunção de sua realização quando o documento retorna com a indicação de motivo “ausente”.

Face a esses fundamentos, outra conclusão não vislumbro senão o conhecimento e
IMPROVIMENTO do recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO POR MOTIVO “AUSENTE” – AUSÊNCIA DE OUTRAS TENTATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO.

i –
Na esteira da jurisprudência tanto do c. STJ como desta eg. Corte, não há que se falar em cumprimento do dever de entrega da notificação extrajudicial ao devedor quando o documento retorno do correio com a informação de que ele estaria “ausente”.

II – É dever do credor enviar e entregar a notificação no endereço existente do contrato, ainda que para uma terceira pessoa.

III – O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de afastar o intuito escuso ou má-fé do devedor quando a notificação extrajudicial não é recebido no endereço do contrato por motivo de ausência dele no local.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.